Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-66.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-66.2021.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALVES PORTO FILHO Advogado(s): DARLENE SOUZA SILVA ROCHA, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA APELADO: SIVALDO DIAS DA SILVA FILHO Advogado(s):ELZEVIR FERRAZ DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO INSUFICIENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a quitação integral do débito, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor indevidamente cobrado. A parte recorrente pretende a majoração da verba honorária e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a parte adversa deve ser condenada por litigância de má-fé em razão da cobrança de valores complementares no cumprimento de sentença; e (ii) em determinar se os honorários advocatícios fixados na instância de origem devem ser majorados, em razão do caráter irrisório da base de cálculo utilizada para a sua incidência. III. Razões de decidir 3. Não se conhece do pedido de condenação do Apelado por litigância de má-fé, tendo em vista que ele não foi apresentado na impugnação do cumprimento de sentença. A sua apresentação em sede de recurso representa inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A atualização monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, sendo devida até a data do efetivo pagamento. Não se configura quitação integral quando ausente a correção do débito no período compreendido entre a elaboração do cálculo e o adimplemento. 5. Embora equivocada a aplicação do princípio da causalidade na sentença, a reforma da decisão para prejudicar as partes recorrentes encontra óbice no princípio da vedação à reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece do pedido de condenação do apelado por litigância de má-fé, quando não suscitado na origem, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A correção monetária incide até a data do efetivo pagamento, sendo legítima a cobrança de diferenças decorrentes de sua atualização”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 523; 924, II; 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-GO - AI: 54607713720228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ; STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000578-66.2021.8.05.0035, em que figura como Apelante Antônio Alves Porto Filho e Apelado Sivaldo Dias da Silva Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator